Tribunal: STF
Processo: ARE 1370803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA EX OFFICIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, FOTO E EDIÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA À LEI DE LICITAÇÕES, DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO EFETIVA PELA EMPRESA AUTORA DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA. AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS FORNECIDA POR SECRETÁRIOS MUNICIPAIS TAMBÉM PARA O CUSTEIO DE DESPESAS PESSOAIS E EM BENEFÍCIO DE CANDIDATOS EM CAMPANHAS. ELEITORAIS RELACIONADAS À FILMAGEM, FOTO E EDIÇÃO DE EVENTOS. SENTENÇA DE PISO REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. REMESSA EX OFFICIO E RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. As contratações de serviços, com o Poder Público devem, necessariamente, ser precedidas de Licitação, ressalvas as hipóteses expressamente previstas em Lei, nos termos do artigo 2° e seguintes, da Lei Federal n° 8.666/93. 11. A teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973), verbatium: "O ônus da prova incumbe: 1 - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)" III. In casu, verificou-se que a controvérsia dos autos, envolvendo contratação de serviços de Filmagem e Edição, no valor postulado de R$ 112.684,00 (cento e doze mil, seiscentos e oitenta e quatros reais), não se enquadraria na exceção de dispensa de Licitação, nos termos previstos no artigo 24, inciso II, da citada Lei Federal, também não se enquadraria nas hipóteses de inexigibilidade de Licitação, por não se tratar o caso de contratação de serviços técnicos especializados de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, a teor do artigo 25, inciso II, do mesmo Diploma Legal. IV. A Recorrida, objetivando comprovar a pretensão exordial relativamente à suposta contratação de seus serviços de Filmagem, Fotos e Edição, pelo Recorrente, apresentou requerimentos escritos e protocolados, perante a Prefeitura Municipal de Anchieta, solicitando o pagamento dos serviços que teriam sido prestados à Municipalidade, destacando, em seu teor, o valor total deles e fazendo referência expressa "à Ordem de Serviço em anexo". No entanto, os documentos que são identificados como "Ordem de Serviço" aparentaram tratar-se de documentos particulares, não contendo sequer o timbre da Municipalidade, tampouco o carimbo do respectivo Secretário Municipal, ressaltando-se a existência de informação subscrita, a próprio punho, referente à autorização verbal para execução dos serviços de Filmagem, Foto e Edição, em total descompasso com a Lei de Licitações. Ademais, verificou-se que a então Secretária Municipal de Educação e Cultura, chegou a autorizar realização de serviços de Fotos em eventos relacionados à fiscalização de obras, calçamento de ruas, licitação de obras de esgoto, serviço de obras, o que estaria fora de sua área de competência. V. O Representante Legal da Recorrida afirmou, ainda, em Depoimento Pessoal, que, dos serviços prestados ao Recorrente, desde 1993, somente no ano de 1997 "se deu através de Licitação", por ser o evento de grande porte, que, posteriormente, fora orientado pelo Prefeito do Municipio de Anchieta a prestar os serviços à Municipalidade, sem licitação, retirando "Nota de até R$ 8.000,00, que o pagamento seria liberado nesse valor de 15 em 15 dias", que prestou os serviços de Filmagem "do aniversário de 15 anos da filha de Mauri Rovetta, Secretário de Finanças na época", requerendo o pagamento do valor, desses serviços, porque o próprio Secretário de Finanças alegou que esse pagamento "seria custeado pela Prefeitura", além de a Autora prestar serviços em campanhas eleitorais de candidatos que seriam custeados, também, pela Prefeitura Municipal de Anchieta, a pedido de suas Secretarias Municipais. VI. Conclui-se, portanto, que a Recorrida não fez prova do cumprimento efetivo dos serviços que teria prestado exclusivamente em favor da Municipalidade, sem cunho pessoal de quaisquer agentes públicos, tampouco logrou comprovar a regularidade de sua contratação para serviços de Filmagem, Fotos e Edição, conforme previsto na Lei de Licitações, não se desincumbindo, portanto, do Ónus de provar o fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973), impondo-se a improcedência da demanda originária. VII. Remessa Ex Officio e Recurso de Apelação Voluntária conhecidos e providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente